Tribunal: STF
Processo: RE 560725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
   PROVENTOS INTEGRAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS
   PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO E DE
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.